Tribunal: TJPA
Processo: 0804063-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804063-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 35, DA LEI Nº 11.343/06 (ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE NA AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORIENTAÇÃO PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE NÃO CABE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO LEGALMENTE PREVISTO PARA A HIPÓTESE, IMPONDO-SE O NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO, SALVO QUANDO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO JUDICIAL IMPUGNADO A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, O QUE NÃO OCORRE NO CASO EM QUESTÃO. SABE-SE QUE EXISEM RECURSOS ADEQUADOS AO DESIDERATO DA DEFESA, A SABER O RECURSO DE APELAÇÃO E A REVISÃO CRIMINAL, FATO ESSE QUE IMPEDE O CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não conhecimento do writ impetrado, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias dezenove a vinte e um do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 22 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES , apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

Alegou o impetrante (fls. 04/08), em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pelo cometimento do delito tipificado no art. 35, da Lei de Tóxicos, no entanto busca a absolvição do Paciente, ao argumento de que o corréu JULIANO TRAVASSOS MEIRELES teria sido absolvido por insuficiência probatória, “contaminando assim a sentença condenatória do apenado”.

Diz a defesa que caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, não se enquadrando ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006 a mera reunião ocasional de duas ou mais pessoas. Aduz que “Não há nenhuma referência ao dolo do paciente de comercialização do entorpecente e de se vincular permanentemente e de forma estável com a finalidade de traficar. Não há a indicação de elemento subjetivo na sentença, em que se narrou tão somente que mantinha contato com três outros acusados, ocorre que o co-réu Juliano foi absolvido”.

Com tais argumentos, pugna pela concessão liminar da ordem, a ser confirmada no julgamento do mérito, quando espera seja o Paciente absolvido nos autos da ação penal de origem, expedindo-se o consequente alvará de soltura em favor do Coacto.

Deneguei a liminar fl. 62, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de informações (fls. 69/71), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- O feito nº 0004849-24.2016.8.14.0055 trata-se de ação penal iniciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ na data de 25/05/2016 em face de JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES, ora paciente, e outras 17 (dezessete) pessoas – diferente do que afirma o Impetrante, pelo suposto cometimento do crime de associação ao tráfico, previsto no art. 35 da lei nº 11.343/06.

- De início, cumpre esclarecer que os denunciados, incluindo o Paciente, foram profundamente investigados pela autoridade policial deste município por meses, através da denominada Operação Fornalha, conforme será explicitado nos parágrafos seguintes. Destaca-se, nesse momento, o pedido de interceptação telefônica nº 0042471-74.2015.8.14.0055 apresentado em 09/07/2015 e deferido por este juízo, bem como a representação pela prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar nº 0003633-28.2016.8.14.0055, momento em que este juízo deferiu o pedido da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do Paciente (dentre outros envolvidos) em 05/04/2016. O referido mandado de prisão foi cumprido em 29/04/2016, conforme consulta INFOPEN.

Ainda em sua Inicial acusatória, o RMP indicou a função que cada um exercia na organização criminosa. Sobre o paciente, o Ministério Público informou que seria o responsável por receber e distribuir os entorpecentes para Ana Lucia Travassos, Juliano Trindade Travassos e Maciel Nunes de Barros, os quais comercializavam as drogas; ressaltou, ainda, que Josimar Travassos já havia sido preso em flagrante pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, o que, segundo o Parquet, reforçava seu suposto envolvimento.

A ação penal seguiu, portanto, seu trâmite regular, tão rápido quanto era possível, considerando a enorme quantidade de réus, tendo sido sentenciado em 28/04/2017, conforme segue anexo. Além do paciente Josimar Travassos Meireles, outras 4 (quatro) pessoas foram condenadas, os demais (cinco pessoas) foram absolvidos.

Quanto a atual situação processual, informo que, após regular intimação das partes, o feito se encontra no E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento dos recursos de apelação interpostos pelos acusados Robson Rafael Silva da Fonseca e Maciel Nunes de Barros.

Nesta Superior Instância (fls. 74/79), o Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo não conhecimento da ordem, uma vez que restou evidenciada a utilização do mandamus como substitutivo de recurso e não sendo hipótese de concessão da ordem de oficio.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração revela que o Impetrante pretende desconstituir decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Guamá que, nos autos da ação penal nº 0004849-24.2016.8.14.0055, condenou o Paciente à pena total de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pelo cometimento do delito tipificado no art. 35, da Lei de Tóxicos, buscando sua absolvição.

Adianto desde logo que não conheço a ordem impetrada, uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre no caso em questão.

Sabe-se que existem recursos adequados ao desiderato da defesa, a saber o recurso de APELAÇÃO e a REVISÃO CRIMINAL, fato esse que impede o conhecimento da impetração, pois, como é consabido, na linha da jurisprudência do STF e do STJ, que prestigia a coerência do sistema recursal, o habeas corpus não deve se transmudar em sucedâneo de recurso, havendo inviabilização de seu processamento, inclusive, se o caso concreto não revela manifesto constrangimento ilegal para concessão da ordem de ofício, hipótese em que a decisão se mostre teratológica ou manifestamente ilegal, o que não é o caso.

Nesse sentido, colaciono o julgado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. (STJ - HC: 496752 SP 2019/0063264-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

Ademais, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do habeas corpus, por restar evidenciada a utilização do ora mandamus como substituto de recurso legalmente previsto para a hipótese.

É como voto.

Belém, 22/05/2020